Tribunal: TCU
Processo: 006.616/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Carlos Antônio Levi da Conceição,Roberto Antônio Gambine Moreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, nos quais foi interposto pedido de reexame contra o Acórdão 18928/2021-TCU-Segunda Câmara , da lavra do Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto por Carlos Antônio Levi da Conceição; 9.2. conhecer, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, do pedido de reexame interposto por Roberto Antônio Gambine Moreira para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 18928/2021-TCU-Segunda Câmara .